Tribunal: TJES
Processo: 5001154-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001154-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
B2W COMPANHIA DIGITAL
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais que nos autos de Embargos à Execução Fiscal nº 5003454-02.2018.8.08.0024, indeferiu o requerimento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Em suas razões sustenta a agravante, em suma, a presença dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo aos Embargos, consoante previsão dos artigos 300 do CPC e 151, II e V, do Código Tributário Nacional.

Destaca que foi realizado o deposito integral da divida, razão pela qual deve ser concedida a medida, sob pena de causar danos irreparáveis à sua atividade empresarial.

Decisão indeferindo o pedido liminar (decisão Id. n. 532519).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado conforme petição Id. n. 601157.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do ilustre Relator.
VOTO VENCEDOR

Consoante o relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
B2W COMPANHIA DIGITAL
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais que nos autos de Embargos à Execução Fiscal nº 5003454-02.2018.8.08.0024, indeferiu o requerimento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Em suas razões sustenta a agravante, em suma, a presença dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo aos Embargos, consoante previsão dos artigos 300 do CPC e 151, II e V, do Código Tributário Nacional.

Destaca que foi realizado o deposito integral da divida, razão pela qual deve ser concedida a medida, sob pena de causar danos irreparáveis à sua atividade empresarial.

Decisão indeferindo o pedido liminar (decisão Id. n. 532519).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado conforme petição Id. n. 601157.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Trata-se na origem de ação de execução fiscal com amparo na certidão de dívida ativa nº 6642/2017, emitida em virtude da decisão proferida pelo Procon que aplicou à agravante multa administrativa por infração à legislação consumerista.

Foram opostos Embargos à aludida execução, com oferecimento do deposito no valor equivalente ao valor descrito na CDA, sem a devida atualização monetária, razão pela qual foram recebidos sem o almejado efeito suspensivo.

Conforme salientado em decisão liminar, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário está condicionada ao depósito integral e em dinheiro do valor cobrado, estando a matéria, inclusive, sumulada, conforme Enunciado nº 122 do STJ:
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
.

No termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o montante integral a ser depositado para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve contemplar a devida atualização monetária, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTALIDADE RECURSAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL. CONTEMPLAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SÚMULA 112/STJ. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Quando os embargos declaratórios são utilizados na pretensão de revolver todo o julgado, com nítido caráter modificativo, podem ser conhecidos como agravo regimental, em vista da instrumentalidade e a celeridade processual.

2. A situação fática delineada pelo Tribunal de origem deixa claro que o depósito judicial ocorreu sem inclusão da atualização monetária, configurando depósito a menor, mas considerado pelo órgão julgador irrelevante em relação ao montante principal.

3. Tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência do STJ, a qual estabelece que os "juros de mora e as penalidades impostas em razão da falta de pagamento do tributo no modo e tempo devidos acrescem ao crédito tributário e passam a fazer parte de sua composição (art. 161 do CTN). Logo, o montante integral a ser depositado para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve contemplá- los" (REsp 1.398.534/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/11/2013, DJe 9/12/2013.).

Embargos declaratórios conhecidos como agravo regimental, mas improvido. (EDcl no REsp 1563928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016
)

In casu
, cabe destacar que o depósito que o agravante apoia-se não está monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa moratória, uma vez que que corresponde ao valor nominal da execução fiscal ajuizada em junho de 2018.

Por tais razões, e tendo em vista haver restado demonstrada a razoabilidade no entendimento proferido pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, bem como que a agravante não apresentou argumentos suficientemente capazes de afastar o entendimento externado na decisão agravada, conclui-se pela sua impositiva manutenção.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - DEPÓSITO INTEGRAL. CONTEMPLAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - SÚMULA 112/STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – A suspensão da exigibilidade do crédito tributário está condicionada ao depósito integral e em dinheiro do valor cobrado, estando a matéria, inclusive, sumulada, conforme Enunciado nº 122 do STJ: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

2 – No termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o montante integral a ser depositado para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve contemplar a devida atualização monetária.

3 - Recurso desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.